Tribunal: TJES
Processo: 5004569-83.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004569-83.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: ADEMAR JOSE FRANCISCO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para o fim de condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais decorrente de negativação indevida e declarar inexistente o débito debatido nos autos.

Nos termos do recurso inominado interposto pela recorrente/requerida a sentença deve ser reformada, ao sustentar a ausência de ato ilícito indenizável, vez que a fatura pertence ao autor e sendo este inadimplente correta a negativação.

Nos termos do recurso inominado interposto pelo recorrente/requerente, o valor fixado pelo juiz sentenciante seria insuficiente para cobrir os danos suportados, pleiteando majoração dos danos morais para o montante de R$ 8.000 (oito mil reais).

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade dos recursos interpostos, verifica-se que se encontram tempestivos, cabíveis e preparados, e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC pelo requerente.

Contrarrazões apresentada apenas pela requerida e tempestivamente.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

DO

BENEFÍCIO DA

JUSTIÇA GRATUITA -
ADEMAR JOSE FRANCISCO DOS SANTOS

O recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido, tampouco impugnação pela parte contrária.

É como voto.

DO MÉRITO

No caso em discussão, verifica-se que a parte autora teve a inserção do apontamento referente a fatura com vencimento em 10/01/2018 e quitada em 05/01/2018, antes de seu vencimento. Observa-se que o autor possui ativada a opção de débito automático para pagamento de suas faturas, assim dificilmente estaria inadimplente. Diante disso, não poderia haver a negativação dos dados do autor, restando configurada a má prestação do serviço, situação que resulta na obrigação do fornecedor em reparar os danos, conforme dispõe o art. 14 do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Alega a requerida em sede recursal que a fatura objeto da negativação se encontra em nome do autor e que o valor da fatura paga por ele está divergente do valor negativado, porém,
em se tratando de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, todavia, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, utilizando apenas telas de seu sistema para dar validade à cobrança.

Desse modo, comunga-se com a sentença no sentido de declarar a inexistência do débito.

Quanto aos danos morais, considerando o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer lesão moral presumida (
in re ipsa)
decorrente de restrição creditícia (negativação, protesto...) capaz de violar a honra objetiva da pessoa, seja natural ou jurídica, pois mitiga o direito de crédito, conforme bem apontado pelo recorrido na prefacial, razão pela qual comunga-se com a r. sentença no sentido de condenar a recorrente ao pagamento de danos morais.

De outra quadra,
em relação ao recurso inominado interposto pelo autor, relativamente ao quantum fixado impugnado, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença R$ 7.000,00, considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
votando-se pela reforma da r. sentença para o fim de majorar o valor da indenização para R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos recursos interpostos,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso interposto pela requerida e, por outro lado,
CONFERE-SE INTEGRAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor, reformada a sentença para o fim de majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento
.

Diante do provimento do recurso do autor, sem condenação em custas nem honorários.

CONDENA-SE
a recorrente/requerida ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, §3º do CPC.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, CONHECER dos recursos inominados e NEGAR provimento
ao recurso interposto pela requerida e, por outro lado
,
CONFERIR INTEGRAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo autor, reformando a sentença para o fim de majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento
.

Diante do provimento do recurso do autor, sem condenação em custas nem honorários.

CONDENA-SE

a recorrente/requerida ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, §3º do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)